Tribunal: TJDFT
Processo: 0717957-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. INSUFICIÊNCIA DE ARMAZENAMENTO HÍDRICO. DEFICIÊNCIA DO DIÂMETRO DA LAJE SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DOS ACESSOS AOS RESERVATÓRIOS. CONSTATAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. OMISSÕES QUANTO ÀS TESES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA, DE DISTORÇÃO DE DADOS DA PERÍCIA E DE DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO ACESSO AO RESERVATÓRIO. CONTRADIÇÃO DO VOTO VOGAL QUANTO À CONCLUSÃO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, indicando as razões para a rejeição das preliminares de nulidade da sentença por julgamento extra petita e por cerceamento de defesa, bem como acerca da constatação da efetiva inadequação dos acessos e reservatórios erigidos pela ré em relação às normas técnicas ABNT/NBR aplicáveis, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. A mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites legais, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado, no caso concreto, que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.